Tribunal: TJMT
Processo: 1034567-23.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034567-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA GONCALVES ANDRADE - CPF: 912.587.312-15 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):KELLY CRISTINA GONCALVES ANDRADE

AGRAVADO(
S):BANCO PAN S.A.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada de urgência para limitar a parcela paga a título de financiamento à taxa pactuada, proibir a inclusão da parte autora em órgãos de proteção ao crédito e manter o veículo em sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de limitar a parcela paga a título de financiamento à taxa pactuada, proibir a inclusão da parte autora em órgãos de proteção ao crédito e manter o veículo em sua posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

No caso em exame, a agravante
apresentou argumentos que comprovem a

a

presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma
vez que o contrato foi firmado em janeiro de 2024 e a ação interposta cerca de 10 meses depois, afastando a suposta urgência.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, pois a matéria trata de revisão de contrato que demanda dilação probatória para melhor análise e estudo contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da tutela antecipada de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
KELLY CRISTINA GONCALVES ANDRADE,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 174454554 – Autos de Origem – nº 1013733-28.2024.8.11.0055) pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu a concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de limitar a parcela paga a título de financiamento à taxa pactuada, bem como proibir a inclusão da parte autora em órgãos de proteção ao crédito e manter o veículo em sua posse
.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que o juízo
a quo
não se atentou que é seu dever realizar a revisão contratual sobre os juros apontados de acordo com os
IRDR’s
, visto que o percentual ultrapassa os 50% da taxa média prevista na tabela do Bacen.

Sob essas premissas, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo
e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada a fim de que seja deferido o pedido de tutela em primeiro grau para liminar a parcela paga a título de financiamento, coibir a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito e manter o veículo em sua posse.

Tutela recursal indeferida em ID.
257913678
.

Devidamente intimado, o Agravado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de
ID.
267301793
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):KELLY CRISTINA GONCALVES ANDRADE

AGRAVADO(
S):BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
KELLY CRISTINA GONCALVES ANDRADE,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 174454554 – Autos de Origem – nº 1013733-28.2024.8.11.0055) pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da
Serra-MT
, que indeferiu a concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de limitar a parcela paga a título de financiamento à taxa pactuada, bem como proibir a inclusão da parte autora em órgãos de proteção ao crédito e manter o veículo em sua posse
.

Em suas razões recursais
, em suma,
o agravante sustenta que
os juros contratuais são abusivos, tendo em vista que
o percentual ultrapassa os 50% da taxa mé
dia prevista na tabela do Bacen, motivo pelo qual defende a necessidade do pedido de tutela de urgência para coibir a abusividade contratual até o deslinde da ação.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
in
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e
do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“
[...]
Trata-se deação revisionalajuizada por
KELLY CRISTINA GONCALVES ANDRADE
, em desfavor
BANCO PAN S.A
. ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Sustenta a Requerente que firmou com a Requerida um contrato de Cédula de
Credito
Bancário nº105608199, no montante de R$ 28.953,76, a ser quitado em 48 parcelas fixas mensais no valor de R$ 1.260,00.

Alega o Autor que após analisar, verificou que o contrato apresentava abusividades que o colocava em significativa desvantagem, e onerosidade excessiva.

Diante o exposto, pugna preliminarmente pelo benefício da gratuidade da justiça e o deferimento da tutela de urgência.

Os autos vieram conclusos

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Inicialmente,
concedo
à requerente os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, necessárias algumas considerações.

Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

Ademais, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC).

Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio
Scarpinella
Bueno, assim assevera:

“Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra”.

No caso em comento, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do CPC, pois a matéria trata de revisão de contrato e que demanda dilação probatória para melhor análise e estudo contratual.

Em outro aspecto, existe o dano irreversível em desfavor do autor, pois com o deferimento da tutela, e, caso a demanda seja improcedente, a instituição financeira teria que efetuar o recálculo da dívida com juros de mora da diferença não paga e embutir esse valor nas parcelas vincendas causando-lhe prejuízos financeiros maiores do que os que alega.

Desta forma, caso vença, será
revisionado
o contrato e determinada a restituição do que lhe foi cobrado a mais, ou até mesmo a opção do abatimento do crédito, amortizando as parcelas vincendas.

Fica consignado que durante o curso do processo, com a juntada de novas provas, ou a pedido da parte autora, a presente decisão poderá ser revista.

Com essas razões,
INDEFIRO
A ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA, podendo ser revista em caso de comprovação de novos fatos modificativos.

[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não houveram mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela recursal.

Como já mencionado, a concessão do pedido de tutela defende, indiscutivelmente, da presença conjunta da probabilidade do direito e o perigo da demora, conforme disciplina o art. 300 do CPC.

No caso em tela a Agravante defende que a probabilidade do direito está presente diante da abusividade dos juros contratuais que ultrapassam 50% da taxa média prevista na tabela do bacen.

Lado outro, o Agravante não demonstra, em nenhum momento, latente perigo de dano em aguardar a necessária instrução processual e análise de mérito nos autos.

Além da ausência de fundamentação na peça exordial acerca do perigo de dano até análise do mérito, verifica-se que o contrato foi firmado em janeiro de 2024 e a ação interposta cerca de 10 meses depois, o que afasta a suposta urgência.

Ademais, há de se atentar ao caráter satisfativo da medida, tendo em vista que o deferimento do pedido de tutela anteciparia completamente o mérito da ação.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha
processual
.”
(...) (TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

EMENTA RECURSO DE AGRA
VO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL E A INSCRIÇÃO DO
NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos
.- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
– Grifo nosso

Portanto, malgrado possa existir possível probabilidade do direito, é certo que não restou demonstrada latente perigo na demora ou dano de dificil ou impossível reparação em se aguardar a instrução processual e análise do mérito da ação, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela.

Sob esse contexto, ao menos
na
esfera de cognição sumaríssima, tem-se que andou bem o juízo de origem, uma vez que não se encontra evidenciada, de plano,
perigo da demora
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da
tutela pretendida em primeiro grau, mormente diante da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025